Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733726-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: QUALITY PRODUCOES EIRELI - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. COBRANÇA DO VALOR ORIGINAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cláusula expressa de resgate do valor original de dívida em caso de inadimplemento de parcelas de renegociação, com desconto, da própria dívida não caracteriza imprevisibilidade, tampouco onerosidade excessiva que justifique a nulidade da cláusula. 2 A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual. 3. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, pois não houve pagamento expressivo da dívida e a cláusula contratual de retorno ao valor original, diante de atraso superior a 30 (trinta) dias, estava prevista de forma expressa e clara no contrato firmado entre as partes. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 423 do Código Civil, pois julgou hígida a cláusula 3 do compromisso de pagamento firmado entre as partes. Assevera que a mencionada cláusula é ambígua e, tratando-se de um contrato de adesão, a sua interpretação deveria ser a mais favorável ao aderente. Acrescenta que a teoria do adimplemento substancial foi afastada, mesmo tendo ocorrido pagamento expressivo da dívida em questão e regularização do contrato. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos, exclusivamente, o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 423 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Ademais, inexiste ambiguidade na cláusula 3 que, de maneira clara, previa que a manutenção das condições especiais e do desconto estavam condicionados ao pagamento dos boletos até 30 (trinta) dias corridos do vencimento. A supracitada cláusula contratual detalhava expressamente que o recebimento do boleto após o prazo de 30 (trinta) dias corridos não importaria na manutenção do desconto, tratando-se de mera liberalidade do credor. Vejamos: “3. O pagamento do(s) boleto(s) poderá ser efetuado até o vencimento em qualquer instituição bancária, nos terminais de autoatendimento do BB ou pela internet. Até 30 (trinta) dias corridos após se vencimento, o boleto poderá ser pago exclusivamente no Banco do Brasil S.A., para que sejam integralmente mantidas as condições e o desconto objetos do presente compromisso. O recebimento do boleto após 30 (trinta) dias corridos do vencimento será mera liberalidade do banco, não significando, portanto, a manutenção das demais condições acordadas no presente Compromisso de Pagamento.” Logo, inexiste ofensa ao artigo 423 do Código Civil e deve prevalecer o princípio do “pacta sunt servanda”. Por consequência, deve o contrato ser preservado. Eis trecho da r. sentença que elucida detalhadamente tal questão (ID 19477154 - Pág. 3): “Compulsando os autos, verifico que o vencimento da 19a parcela ocorreu no dia 28.06.2019 e o seu pagamento teria ocorrido no dia 29.07.2019 – ID 48942162, p.10 –, portanto, fora dos primeiros trinta (30) dias. Nesse contexto, ainda que pago o valor relativo à 19o parcela após trinta (30) dias após o vencimento, o seu recebimento, conforme previsto na cláusula supracitada, não significa a manutenção do termo de acordo subscrito pelas partes. Na forma da cláusula 7 do referido termo, “Caso, no presente Compromisso de Pagamento esteja previsto concessão de abatimento negocial sobre o saldo devedor da(s) operação(ões) renegociada(s), este fica condicionado ao cumprimento integral das condições ora compromissadas. Assim, em caso de pagamento parcelado, os valores recebidos serão amortizados no saldo devedor negociado, ficando acertado que o abatimento concedido será efetivado com o pagamento da última” – ID 48942067, p.02. Dessa feita, houve o vencimento antecipado da dívida prévia ao acordo, diante do pagamento atrasado da 19a parcela, após os 30 (trinta) dias do vencimento, conforme autoriza o art. 474 do Código Civil: “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”.” Da mesma forma, constato que não há nenhum fato superveniente ao acordo de ID 19477070 que tenha tornado excessivamente onerosa ou imprevisível a prestação em face do autor/apelante. Rememoro que do compromisso de pagamento não se extrai imprevisibilidade da cobrança do valor originalmente devido, pois há cláusula expressa, em seu bojo, advertindo que “Até 30 (trinta) dias corridos após se vencimento, o boleto poderá ser pago exclusivamente no Banco do Brasil S.A., para que sejam integralmente mantidas as condições e o desconto objetos do presente compromisso”. Quanto à invocação da tese do adimplemento substancial, entendo que esta não possui amparo na relação sob exame. Não houve abusividade por parte do credor/apelado no cumprimento da avença, nem pagamento expressivo da dívida pelo devedor/apelante. Há de se pontuar que a doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual. Nesse sentido, Flavio Tartuce leciona: ..... A cláusula contratual de retorno ao valor contratual estava prevista de forma expressa e clara no contrato firmado entre as partes e não houve pagamento expressivo. Após o pagamento tempestivo da 18a parcela, ainda havia 6 parcelas a serem pagas, no valor de R$2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais) cada. Nesse contexto, deve ser observada a virtude vinculativa da relação contratual. Diante da expressa previsão contratual da cobrança do valor original da dívida, não há ilicitude na conduta do Apelado (ID 21279394). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023